Tribunal: TJPA
Processo: 0011355-06.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011355-06.2020.8.14.0401

APELANTE: JAIRO ALVES BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011355-06.2020.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – BELÉM/PA.

APELANTE: JAIRO ALVES BARATA (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR:
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COESA E HARMÔNICA, CORROBORADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. INOPERÂNCIA DA ARMA DE FOGO PORTADA PELO RÉU QUE NÃO AFASTA A PROVA DO TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que o condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pleiteia a reforma da decisão para absolver o apelante, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, cuja credibilidade estaria abalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na suficiência e validade dos depoimentos dos agentes policiais como prova para sustentar um decreto condenatório por tráfico de drogas, especialmente quando a narrativa da abordagem envolve uma arma de fogo que, posteriormente, a perícia constatou ser inoperante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, constitui prova idônea para embasar a condenação, não havendo que se falar em suspeição apenas pela condição funcional dos agentes.

4. No caso concreto, a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pelos Laudos Toxicológicos. A autoria, por sua vez, é extraída dos depoimentos coesos dos policiais militares, que narraram em juízo, sob o crivo do contraditório, a dinâmica da abordagem, a fuga do réu e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (37 tabletes de maconha e 15 invólucros de cocaína) em sua posse.

5. A inoperância da arma de fogo, embora afaste a imputação do crime de porte, não tem o condão de macular a prova do tráfico. A ação policial foi motivada pela atitude do réu, que gerou fundada suspeita e percepção de ameaça, legitimando a abordagem que culminou na apreensão das drogas. As circunstâncias do flagrante, somadas à prova testemunhal, formam um quadro probatório seguro e apto a sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716902/SP; TJPA, Apelação Criminal nº 0805720-29.2023.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JAIRO ALVES BARATA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Em suas razões (ID 19444823), a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o réu, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, não sendo suficientes para gerar a certeza necessária ao decreto condenatório.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 19444841), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20930040).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do presente recurso defensivo consiste na tese de absolvição por insuficiência probatória, sob o fundamento de que a condenação se amparou unicamente na palavra dos agentes policiais.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 38537755), Laudo Toxicológico Provisório (ID 38537756) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico nº 2020.01.003327-QUI (ID 38537839), que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

A autoria, de igual modo, restou solidamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Os depoimentos judiciais dos policiais militares Renato Sérgio de Sousa Sarmento, Alex Conceição da Silva e Rainery Helan Lemos dos Santos foram uníssonos e coerentes ao descrever a dinâmica dos fatos: a realização de uma operação em local conhecido pela traficância, a fuga do apelante ao avistar as viaturas, o fato de ele portar ostensivamente uma arma de fogo e, após ser imobilizado, a apreensão de um saco contendo 37 tabletes de maconha e 15 invólucros de cocaína em sua posse.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais como meio de prova, especialmente em crimes de tráfico, cuja clandestinidade dificulta a existência de testemunhas civis. Tais testemunhos são dotados de fé pública e presunção de legitimidade, sendo aptos a fundamentar a condenação, mormente quando, como no caso, são coesos e não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção dos agentes de incriminar um inocente.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...) 3.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes.

(AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).
4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022) - destaquei.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também partilha do mesmo posicionamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DROGA APREENDIDA EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SÃO MEIO DE PROVA VÁLIDO PARA A CONDENAÇÃO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) RECURSO IMPROVIDO. (...) 5.
Os depoimentos dos policiais são provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção.
(....).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805720-29.2023.8.14.0070 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025) – destaquei.

A tese defensiva de que a inoperância da arma de fogo, atestada em laudo pericial, invalidaria a prova, não se sustenta. A percepção dos policiais no momento da ação foi a de que o réu representava uma ameaça real, justificando a abordagem. A posterior constatação de que a arma não tinha potencialidade lesiva é relevante para a não imputação do crime de porte, mas não desconstitui a legitimidade da ação policial que resultou na apreensão das drogas.

Ademais, a prova não se resume à palavra dos agentes. Ela é robustecida pelas circunstâncias objetivas do flagrante: a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, incompatível com o consumo pessoal, e a apreensão em uma localidade conhecida pela intensa comercialização de drogas.

A negativa de autoria sustentada pelo réu, por sua vez, mostra-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório, sendo frontalmente contrariada pelo depoimento firme dos agentes públicos e pelas circunstâncias objetivas da apreensão.

Desta feita, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e sendo o fato típico, antijurídico e culpável, a manutenção da sentença condenatória é a medida de rigor, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo sentenciante. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentada na existência de condenação anterior do réu por crime da mesma natureza, o que denota sua dedicação a atividades criminosas e afasta os requisitos para a concessão do benefício. Assim, a pena definitiva e o regime de cumprimento devem ser mantidos.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória proferida em desfavor de
JAIRO ALVES BARATA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025